Tribunal: STF
Processo: ARE 1524279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 602, p. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO DA VERBA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE FORMULADO PELA OAB, COM FUNDAMENTO NO ART. 138 DO CPC/15. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA SUA ADMISSÃO: RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E ESPECIFICIDADE DO TEMA OU REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. A lei processual traz como requisitos cumulativos para a admissão do amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia. A questão relacionada ao desconto na folha de pagamento dos servidores que não autorizaram a dedução dos honorários contratuais não apresenta as características indispensáveis para que seja admitida a inclusão da entidade de classe, haja vista que a matéria é passível de ser discutida em diversos processos, instâncias e tribunais, não sendo exclusivo destes autos. Ademais, está-se diante de direito subjetivo e meramente econômico do advogado recorrente, não havendo interesse cuja dimensão alcance a classe da advocacia coletivamente considerada. PRETENSÃO DE DESCONTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRACHEQUE DE CADA BENEFICIADO DA DECISÃO COLETIVA COM FULCRO NO ART. 22, § 7º, DA LEI N. 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB), INCLUÍDO PELA LEI N. 13.725/2018. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO ENTRE O ADVOGADO E O SINDICATO PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NECESSIDADE, ADEMAIS, DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS, DEMONSTRANDO QUE OS BENEFICIÁRIOS OPTARAM POR ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES DO PACTO NOS TERMOS DO ART. 22, § 4º, DO EOAB. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. Segundo o Superior Tribunal de Justiça "a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994” (AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24.6.2021). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.967.189/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º.7.2022; REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 31.8.2021; AgInt no REsp 1.892.645/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.10.2021; e AREsp 2.078.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022" (AgInt no AREsp n. 2053573/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2022). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    Os primeiros embargos de declaração foram improvidos (eDOC 638) e os segundos declaratórios foram acolhidos para suprir as apontadas omissões, mas sem efeitos infringentes (eDOC 669, p. 5). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 7º, XXXVI; 8º, I e III; 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 692, p. 2-14): 



    “Como se verá à exaustão, o acórdão recorrido se afastou dos precedentes jurisprudenciais do STF acerca da matéria, vinculantes, impondo restrições à liberdade sindical, como também a força das decisões coletivas de trabalho, para assentar que à luz do disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 22 da Lei 8906/1994, o contrato de honorários firmado por entidade sindical não obriga os substituídos, que precisam ratificar a avença ou firmar contrato individual. 



    Para desempenhar o múnus constitucional de defesa dos direitos da categoria, nos termos do artigo 8º, I e III da Constituição Federal, toda e qualquer entidade sindical necessita firmar contratos de honorários que deve obrigar todos os substituídos. 



    (…)



    Neste mister, é possível adiantar que a tese defendida pelos recorrentes na presente demanda se encarta perfeitamente neste molde. Isso porque, em se cuidando de demanda que diz com a autonomia sindical, com a força das decisões coletivas, com a prerrogativa dos sindicatos de acesso ao judiciário, o que está em jogo é a autoridade do Supremo Tribunal Federal acerca dos chamados Honorários Contingentes, inclusive em face do que decidido pelo Tribunal na ADPF 165, e nos temas de repercussão geral ns. 152 (RE-RG 590.415) e 1046 (ARE 1121633) e AO 2417. 



    E a situação é grave, do ponto de vista da disciplina judiciária, uma vez que o acórdão recorrido, que contraria, às escâncaras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está apoiado em diversos precedentes do STJ, inclusive recente, quando julgou o Tema 1175. 



    (…)



    Os argumentos se identificam com precisão absoluta na medida em que, em ambas as causas, o que se discute é exatamente a mesma questão: a força obrigatória das decisões coletivas em face dos postulados constitucionais que garantem a autonomia e a prerrogativa das entidade de classe de estarem em juízo, tudo perpassando pela necessidade de se dar validade e eficácia as contratações de advogados, mormente quando, como no caso, os honorários contingentes ou de êxito, atendem um mínimo civilizatório”. 



    A Vice-Presidência do TJ/SC não admitiu o apelo extremo (eDOC 707, p. 1-5), por concluir pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994 e art. 6º, caput, da LINDB), com base na Súmula 282 do STF e porque não houve desrespeito à Súmula Vinculante 10. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e neguei provimento ao recurso (eDOC 10). 



    Interposto agravo regimental em face de tal decisão, a Segunda Turma desta Corte negou provimento ao recurso (eDOC 19). 



     Após o trânsito em julgado da decisão e a baixa dos autos (eDOCs 20 e 21), a instância de origem determinou nova remessa do feito ao STF, considerando que a apresentação de novo apelo extremo, agora em face do acórdão proferido em sede de agravo interno (eDOC 602). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso, asseverou (eDOC 603, p. 1-8):



    “3. Na matéria de fundo, o recurso, antecipe-se, deve ser desprovido. 



    3.1. Essencialmente, cinge-se a discussão sobre o desconto dos honorários advocatícios contratuais na folha de pagamento de cada um dos peritos oficiais do Instituto Geral de Perícias (IGP) beneficiados pelo mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina (SINPOSC).



    A pretensão visa a determinação para que o Estado de Santa Catarina promova diretamente a dedução da verba honorária no contracheque dos peritos que não concederam a autorização expressa. 



    O argumento defendido pelo causídico é que "os substituídos beneficiários da implementação alcançada em face do trabalho dos advogados contratados pela entidade de classe hão de pagar os honorários advocatícios, nos termos do § 7º do art. 22 da Lei 8906/94" (evento 178, petição 231).



    O pedido formulado foi para "que se deduza do benefício dos substituídos o valor correspondente a 20% do benefício auferido pelos mesmos, durante 12 meses subsequentes à incorporação determinada, cujo montante deverá ser depositado à conta da sociedade de advogados Menezes Reblin - Advogados Reunidos, mês a mês, pelo órgão pagador" (evento 178, petição 231, 'b'). 



    Ao apreciar a matéria, deferi o pedido de retenção de honorários advocatícios restrita aos servidores que outorgaram procuração ao causídico nesses termos, ou aos que venham a fazê-lo em idênticas condições, ordenando, em consequência, a ciência à autoridade coatora para sua observância no momento da implementação da verba no contracheque dos servidores (evento 182, decisão monocrática 236 e evento 208, decisão monocrática 195). 



    E tal entendimento deve ser mantido por duas razões: 



    Primeiro: ao tempo do contrato firmado entre o advogado e o Sindicato para a impetração do mandado de segurança coletivo (06.06.2017) não estava vigente o § 7º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - EOAB). 



    O § 7º incluiu ao art. 22 a seguinte previsão: 



    (…)



    Referido dispositivo foi incluído ao art. 22 do EOAB por intermédio da Lei n. 13.725/18, a qual entrou "em vigor na data de sua publicação", ou seja, de 04.10.2018, nos termos do art. 2º da norma em comento, motivo pelo qual produz efeitos a partir dessa data. 



    A pretensão de atribuir efeitos retroativos à lei deve ser refutada, pois incide a regra geral de que a lei nova se aplica aos casos futuros, nos moldes do art. 6º, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 



    Por tal razão, não há possibilidade de retroação da lei para alterar situações já consolidadas de acordo com a vigência da norma anterior, a fim de que sejam asseguradas a certeza e a segurança nas relações jurídicas. 



     Segundo: a lei nova prevê a necessidade de que os beneficiários "optem" por assumir as obrigações do contrato "a partir do momento em que este foi celebrado" (§ 7º do art. 22 da Lei n. 8.906/94, incluído pela Lei n. 13.725/18). Ou seja, a inovação legislativa não estipulou uma obrigatoriedade. Ao contrário, previu uma "faculdade" ao beneficiado com a decisão judicial. 



    Significa dizer que não bastava a vigência da lei, sendo indispensável também a escolha do servidor em permitir o desconto dos honorários contratuais diretamente em sua folha de pagamento. Não há, assim, possibilidade de se impor ao Estado de Santa Catarina a retenção de 20% do benefício auferido por cada beneficiado, durante 12 (doze) meses subsequentes à incorporação, e transferido à conta da sociedade de advogados, sem que haja uma expressa anuência do servidor para tanto. 



    Essa foi a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: "a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994" (AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24.6.2021). O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.967.189/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1º.7.2022; REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 31.8.2021; AgInt no REsp 1.892.645/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.10.2021; e AREsp 2.078.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.6.2022" (AgInt no AREsp n. 2053573/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2022 - grifou-se), de onde se extrai: 



    (…)



    Portanto, "A lei nova, que prevê uma faculdade a ser exercida no momento da celebração do contrato – indicar beneficiários que se submeterão aos seus termos –, não pode retroagir para alcançar situações já constituídas, tanto mais que a providência não foi tomada à época. O ajuste, portanto, deve ser tomado à luz das normas então vigentes, prevalecendo que, firmado exclusivamente com a associação, não vincula os associados que a ele não anuíram expressamente. Não demonstrada a manifestação do exequente em aderir aos termos do pacto, a retenção fica negada" (TJSC, AI n. 4031166-75.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13.2.2020 – grifou-se). 



    (...)



    Com efeito, o contrato celebrado entre o SINPOSC e a sociedade de advogados agravante não vincula os filiados substituídos, tampouco os demais beneficiários da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, em razão da inexistência de relação contratual entre eles e o advogado. 



    Prevalece a compreensão de que "a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994" (STJ, AgInt no REsp n. 1.894.684/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021). 



    Nesse contexto, o provimento jurisdicional unipessoal está em perfeita consonância com a orientação do STJ e deste Grupo de Câmaras sobre a matéria, motivo pelo qual, impõe-se o desprovimento do agravo interno neste aspecto. 3.2. Por fim, consigne-se que não há notícia de que o Estado de Santa Catarina ainda não tenha implementado na folha de pagamento dos servidores beneficiados a verba intitulada "Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial", reconhecida neste writ e transitada em julgado em 27.02.2020 (evento 161, traslado de peças 124). 4. Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de ingresso do amicus curiae e 4.2. negar provimento ao agravo interno”. (grifos nossos)



     Extraio, por oportuno, os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor proferido nos segundos embargos de declaração opostos pelo Sindicato Recorrente (eDOC 669, p. 1-5):



    “Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina (SINPOSC) contra acórdão deste Grupo de Câmaras de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos anteriormente, os quais visavam o prequestionamento, assim ementado: 



    (…)



    Alegou que o acórdão é nulo pela "falta de relatório válido" diante da ausência de alusão ao pedido de provimento do recurso por razões de ordem pública, fundado em decisões vinculantes do STF, nos moldes do parágrafo único do art. 1.022 do CPC/15. 



    Argumentou que a leitura conjunta dos artigos 489, 493 e 1.022 do CPC/15 permite a apresentação de questões de ordem pública, mesmo após o julgamento do feito, quando houver modificação da jurisprudência. 



    Requereu a nulidade do acórdão, a fim de que sejam aplicadas as decisões vinculantes do STF sobre o tema dos honorários em ações coletivas (Temas n. 152, 1046, 1016 e ADPF n. 165), para determinar que o contrato de honorários firmado por sindicato em ação coletiva obrigue todos os integrantes da classe, independentemente da vontade dos servidores. 



    Alternativamente, pugnou o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigos 486, 493, 926, 927, 933 e 1022, todos do CPC e artigos 5º, LV, 7º, XXXVI, art. 8º, incisos I e III, e § 2º do art. 102, todos da Constituição Federal (evento 340, Embargos de Declaração 1). 



    (…)



    Constata-se que a decisão está em consonância com a tese firmada, uma vez que o § 7º do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não estava vigente ao tempo do contrato, como já exposto nos provimentos jurisdicionais anteriormente prolatados: 



    (…)



    Nesse ponto, constata-se que o julgado deixou de se manifestar acerca dos Temas n. 152 (RE-RG 590.415) e n. 1046 (ARE 1121633), motivo pelo qual há de se conhecer dos embargos de declaração neste tocante a fim de sanar a omissão apontada. 



    Passa-se, assim, à apreciação da matéria relacionada aos referidos Temas invocados pelo embargante: O STF reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à"validade, ou não, de renúncia genérica a direitos contida em termo de adesão ao Programa de Desligamento Incentivado – PDI, com chancela sindical e previsto em norma de acordo coletivo".



     Na oportunidade fixou a seguinte tese jurídica no Tema n. 152: 



    "A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado." 



    Em cotejo à matéria ventilada nos autos não se vislumbra identidade entre o caso dos autos, relacionado à retenção de honorários em favor do advogado do sindicato sem a expressa anuência de cada um dos filiados - art. 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - EOAB), com o Tema n. 152 do STF, que disciplinou as consequências da adesão voluntária de empregado ao plano de demissão incentivada. No mesmo rumo no que tange à tese firmada no Tema n. 1046 do STF (ARE 1121633), a qual versava sobre a "Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente", em que se definiu a seguinte proposição: 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis." 



    Como se pode observar, inexiste a necessária correspondência entre a matéria discutida nestes autos - relativa à interpretação do art. 22 do Estatuto da OAB - com questões de natureza trabalhista, razão pela qual não há como se reconhecer violação ao precedente indicado. 



    Consigne-se que nestes segundos embargos houve acréscimo do pedido a fim de que seja apreciada a análise das teses firmadas nos Temas n. 1016 e da ADPF n. 165. 



    No tema n. 1016, o STF reconheceu a repercussão geral da temática referente a "Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores depositados judicialmente", cujo mérito ainda não foi julgado. De qualquer forma, inexiste correlação com a discussão contida neste feito, razão pela qual, a alegação deve ser refutada. 



    Por fim, o embargante invocou a incidência da seguinte premissa, adotada pelo STF na ADPF n. 165: “A adoção de um sistema de honorários contingentes é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, o próprio processo coletivo. Por meio desse sistema, os honorários representam uma porcentagem daquilo que será pago àqueles que se beneficiam do trabalho empreendido pelos patronos da ação coletiva, ainda que não os tenham contratado diretamente”. 



    Referido julgamento ainda não foi concluído e, apesar de versar acerca de honorários, não há similitude com a causa em análise nos presentes autos a qual se refere ao art. 22 da Lei Federal n. 8.906/94, a ser apreciada, a tempo e modo, pelo STJ no Tema n. 1175. 



    Sendo assim, impõe-se conhecer os embargos aclaratórios para suprir as omissões arguidas e, no mérito, negar-lhes provimento”. (grifos nossos)



    Com efeito, observo que o TJ/SC concluiu que “na interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria  ‘a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994’ “ (eDOC 603, p. 5). 



    Partindo dessa premissa, o Tribunal a quo entendeu pela necessidade da juntada do contrato ou de demonstração inequívoca da anuência dos filiados, para fins de destacamento do precatório. 



    Como se pode verificar da decisão proferida na instância de origem, o fundamento lastreou-se no Estatuto da Advocacia. 



    Assim, concluir de forma diversa do que decidido, demandaria análise de matéria infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por se tratar de ofensa indireta à Constituição Federal e incidir, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Nesse sentido, em casos análogos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sindicato. Retenção. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.501.010-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 09.09.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.324.652-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 60 DA ADCT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI 8.906/1994. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo Município a título de honorários contratuais, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.099.954-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 06.12.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários contratuais. Discussão sobre validade de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios. Competência da Justiça Federal afastada pelo Tribunal de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.445.236-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024). 



    Extraio, ainda, os seguintes trechos do voto condutor deste último julgado (ARE 1.445.236-AgR):



    “Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a análise sobre o direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais necessita da análise do contrato de prestação de serviços correspondente, o que afastaria a competência da Justiça Federal para julgar o pedido.



     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (….)



    Além disso, registrei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de se afastar a ofensa à cláusula de reserva de plenário quando há simples interpretação de normas infraconstitucionais, sem sua declaração de inconstitucionalidade. (...)” (grifos nossos)



    Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 



    Por fim, quanto à alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, constata-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco, afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, apenas interpretou os dispositivos legais, os fatos pertinentes ao caso concreto e as cláusulas contratuais. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LEIS FEDERAIS 8.666/1993 E 9.784/1999. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie (Leis 8.666/1993 e 9.784/1999, bem como o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF 2. Ademais, não há falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)” (ARE 1.456.763-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 01.04.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Procurador do Estado da Bahia. Direito à intimação pessoal. 4. Interpretação das Leis federais 9.028/1995 e 10.910/2004 e da Lei estadual 8.207/2002. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência, no caso, da Súmula 279/STF. 5. Alegação de violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.391.703-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.369.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.09.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente